Tribunal: TJSP
Processo: 2247510-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Decisão que determinou remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Parte autora classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) – Valor da causa inferior a sessenta salários mínimos - Inteligência do art. 2o, caput e art. 5o, I, ambos da Lei Federal no 12.153/2009 - Ausência de comprovação do auferimento de receita bruta anual superior ao

Ementa:
Agravo de instrumento – Competência – Decisão que determinou remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Parte autora classificada como Empresa de Pequeno Porte (EPP) – Valor da causa inferior a sessenta salários mínimos - Inteligência do art. 2o, caput e art. 5o, I, ambos da Lei Federal no 12.153/2009 - Ausência de comprovação do auferimento de receita bruta anual superior ao patamar indicado no art. 3o, II da LC no 123/2006 – Decisão agravada mantida – Recurso desprovido